Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711994-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR BORGES RODRIGUES AGRAVADO: SOLAR FOTOVOLTAICA ENERGIA RENOVAVEL LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIO CESAR BORGES RODRIGUES, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de SOLAR FOTOVOLTAICA ENERGIA RENOVAVEL LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação cível pelo procedimento comum ajuizada por JULIO CESAR BORGES RODRIGUES em face de SOLAR FOTOVOLTAICA ENERGIA RENOVAVEL LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Narra a parte autora que, sendo empresa de pequeno porte, firmou com a ré SOLAR contrato para elaboração de projeto técnico, fornecimento de equipamentos, mão de obra e material para a instalação de um gerador de energia elétrica por fonte solar de 12,96 KWp de potência no imóvel situado na Rua 05, Chácara 233, 11b, Vicente Pires, Brasília/DF, além da aprovação junto à Neoenergia Brasília, no prazo de 90 dias, por R$61.069,81, financiados mediante alienação fiduciária do sistema de energia junto ao BANCO SANTANDER em 60 parcelas mensais de R$1.933,30 com primeiro vencimento em 28/08/2022 (cédula de crédito bancário n° 00331626860000002940), do qual o sócio único da autora é avalista e fiel depositário do bem. Afirma que a ré SOLAR desapareceu sem prestar qualquer serviço ou entregar qualquer produto, desocupando a sala comercial em que operava, e, tendo o valor sido depositado diretamente à ré SOLAR, requereu ao banco réu o cessamento do desconto das parcelas do financiamento, o pedido lhe foi negado. Alega que a escolha do banco réu para o financiamento se deu por conta da parceria entre as empresas requeridas, sem a qual não é possível efetuar o financiamento mediante alienação fiduciária, tendo sido descontado o total de R$13.533,10. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão da cobrança do financiamento e que o BANCO SANTANDER se abstenha de realizar quaisquer medidas coercitivas por conta da dívida. No mérito, requer sejam declarados rescindidos os contratos de venda e prestação de serviços e de financiamento firmados com as rés, bem como sejam declarados inexigíveis em face da parte autora quaisquer obrigações oriundas desses contratos, além de serem os réus condenados solidariamente a ressarcir a totalidade dos valores pagos e pagar o valor de R$10.000,00 a título de compensação por danos morais. Deu à causa o valor de R$71.069,81. Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. O pedido liminar se alicerça na alegada parceria entre as empresas rés. A princípio, os documentos juntados nos autos não são aptos a, por si só, comprovarem que, de fato, os réus atuam em conjunto, de modo a atrair a responsabilidade solidária. Ademais, o C. STJ já se pronunciou por várias vezes afirmando que inexiste solidariedade entre a instituição financeira e o fornecedor do produto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LANCHA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor. 2. “A jurisprudência desta Corte reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira” (AgInt nos EDcl no REsp 1.292.147/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 02/06/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico presente a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra ter entabulado contrato para aquisição e instalação de equipamentos de geração de energia solar com a empresa, Solar Fotovoltaica, mediante financiamento bancário no Banco Santander, mas, apesar de estar arcando regularmente com as parcelas do financiamento, os serviços não foram prestados e a empresa deixou de responder os contatos do agravante. Em face disso, afirma ter contatado o banco agravado a fim de obter a suspensão do financiamento, o que foi negado. Aponta ter ajuizado a ação originária, com pedido de tutela de urgência, visando a suspensão dos descontos do financiamento, contudo, o pedido foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que as empresas rés/agravadas são parceiras e que o bem dado em garantia não existe. Sustenta que o contrato não foi cumprido pela empresa SOLAR FOTOVOLTAICA, de modo que o contrato deve ser desfeito, com a consequente suspensão do pagamento das prestações do financiamento. Defende que “o contrato bancário celebrado tem natureza acessória ao contrato de fornecimento do produto / serviço. A oferta do crédito é em cadeia, casada à venda, feita pela própria vendedora, sendo que o contato entre o consumidor e a instituição bancária é mera formalidade, para justamente esvaziar a responsabilidade pela finalização perfeita do contrato e consequente entrega do produto / serviço – negócio jurídico principal”. Assim, “O desfazimento do negócio principal deve atingir, também, o financiamento dele derivado, umas vez que não é possível tutelar o negócio jurídico de financiamento isoladamente. Fora que não há sequer o bem contratualmente estabelecido como garantia da alienação fiduciária.” Assevera que, “Como se trata de relação de consumo (especialmente, diante do contexto de vulnerabilidade técnica em relação à primeira requerida, e quanto às demais vulnerabilidades – jurídica, econômica e informacional – em relação ao segundo réu), atrai-se a responsabilidade objetiva e solidária das agravadas. Ou seja, ambas devem, sim, responder por eventual vício do serviço (arts. 3o, 7o, parágrafo único, 18, 20 e 34 todos do CDC)”. Colaciona jurisprudências. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, com a consequente suspensão dos descontos para pagamento do financiamento debatido nos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a parte autora/agravante pretende a suspensão dos descontos das parcelas de financiamento bancário contratado no BANCO SANTANDER para a instalação de sistema de geração de energia solar pela empresa SOLAR FOTOVOLTAICA ENERGIA RENOVÁVEL LTDA, em face do não cumprimento do contrato por parte desta empresa. Em uma análise preliminar do caso concreto, típica desta fase processual, observo que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para justificar a suspensão do contrato de financiamento, em face do alegado descumprimento contratual. Afinal, são necessários maiores esclarecimentos acerca das circunstancias da contratação dos serviços e de eventual inadimplemento da empresa agravada SOLAR FOTOVOLTAICA, bem como de atuação conjunta desta empresa com o BANCO SANTANDER, a fim de demonstrar a responsabilidade solidária. Nesse sentido, entendo ser prudente aguardar a regular instrução processual para análise da questão, situação incompatível com a medida liminar pretendida. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações recursais, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1618099, 07168297720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PREJUDICADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente. 2. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser mais bem analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório e a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1620025, 07175468920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da tutela de urgência, consubstanciada no afastamento do agravado da sociedade condominial, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. 3. A questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o Contraditório típico da Ação de Conhecimento, além de se permitir a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1617249, 07129471020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, ausente a probabilidade do direito, uma vez que o caso exige maiores esclarecimentos, inclusive com o contraditório, incompatível com a atual fase processual. Portanto, o indeferimento do pedido antecipatório é medida que se impõe, mantendo-se inalterada a r. decisão recorrida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de abril de 2023 18:36:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora